Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740289-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: GERCIL BALBINO DE ALMEIDA NETO, DANIEL PERES RODRIGUES, LUCIANA MIRANDA RIBEIRO EMBARGADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ DESPACHO Diante das informações prestadas no ID 52713793, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se sobre os esclarecimentos do impetrante. Após, retorne os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2023 10:45:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator